Tribunal: TJES
Processo: 5002484-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
02484
-
64
.202
4
.
8.08.0000

PACIENTE: CAIO HOFFMAN ZUQUI

AUT.
COATORA
:
8
ª
VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
DEFERIDA PERÍCIA EM APARELHOS CELULARES.
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE MÍDIA APÓS O ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AOS RÉUS. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO
E
DENEGADA A ORDEM.

1.

É
cediço que, preservados o contraditório e ampla defesa, não há impedimento legal à juntada de provas após a audiência de instrução e julgamento.

2.
Nessa senda

i
nexist
e
impedimento legal à juntada de provas após a audiência de instrução e julgamento, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa, garantias essas que foram observadas na presente hipótese. Precedente do STJ.

3
.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002484-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO HOFFMAM ZUQUI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
02484
-
64
.202
4
.
8.08.0000

PACIENTE: CAIO HOFFMAN ZUQUI

AUT.
COATORA
:
8
ª
VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
DEFERIDA PERÍCIA EM APARELHOS CELULARES.
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE MÍDIA APÓS O ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AOS RÉUS. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO
E
DENEGADA A ORDEM.

1.

É
cediço que, preservados o contraditório e ampla defesa, não há impedimento legal à juntada de provas após a audiência de instrução e julgamento.

2.
Nessa senda

i
nexist
e
impedimento legal à juntada de provas após a audiência de instrução e julgamento, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa, garantias essas que foram observadas na presente hipótese. Precedente do STJ.

3
.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
02484
-
64
.202
4
.
8.08.0000

PACIENTE: CAIO HOFFMAN ZUQUI

AUT.
COATORA
:
8
ª
VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de
CAIO HOFFMAN ZUQUI
, contra o ato coator praticado pel
o

Juíz
o
da
8
ª
V
ara
Criminal d
e
Vitória
/ES, que
nos autos da ação penal nº 000
6741
-
53
.202
1
.8.08.002
4
,
de
feriu a
produção de
prova
per
icial
nos celulares
apreendidos por ocasião da prisão em flagrante do paciente
,
pelo
delito
capitulado
no artigo 33 da Lei
nº 11.343/2006.

O

impetrante
sustenta, em síntese, que t
oda a instrução processual foi realizada de acordo com o acervo probatório existente nos autos e, diante da ausência de fato novo suficiente para justificar a inovação na produção de provas, não se justificaria o deferimento do pleito ministerial para extração e análise de dados constantes nos aparelhos de telefone celular apreendidos.

A sustentar a inexistência de razão para a produção da referida prova pericial, postula a defesa a cassação e suspensão dos efeitos da decisão que a deferiu.

Consoante se depreende da peça inicial do presente
writ
, o impetrante busca a cassação da decisão proferida pelo juiz
a quo
que determinou a realização de perícia e extração de dados nos aparelhos de telefonia celular que foram apreendidos nos autos, sob a alegação de que a instrução criminal teria se encerrado e não haveria fatos novos que justificassem a medida.

C
onforme deixei claro na decisão liminar, os
argumentos
da defesa
não são suficientes para ensejar a revogação da decisão vergastad
a. Explico.

Em sede de decisão saneadora, o MM. Juiz
a quo
, deferiu o pedido, assim se manifestando:

No caso dos autos, entendo que se faz necessário o acesso, a realização de perícia e extração de dados nos aparelhos de telefonia celular apreendidos com os acusados,
uma vez que poderá existir conteúdo importante para o processo
.

Vale registrar, ainda, que não se trata de interceptação telefônica, mas
tão somente de perícia nos objetos, para extração de informações interessantes aos autos
.

Diante disso, AUTORIZO o acesso, a realização de perícia e extração de dados nos aparelhos de telefonia celular apreendidos, fls. 17/18 (CELULAR APPLE, IPHONE, LINHA Nº 27-99666-5485, CUSTÓDIA Nº 0448338; CELULAR SAMSUNG, LINHA Nº 27-99702-6218, CUSTÓDIA Nº 0448338; CELULAR APPLE, IPHONE, LINHA Nº 27-981920487, CUSTÓDIA Nº 0448338), como requerido pelo MP, nos termos do art. 156, I, do CPP.

E isso porqu
e
,
o Superior Tribunal de Justiça vem enfatizando, em sucessivos

julgados, que é lícita a tomada de dados, bem como de conversas de whatsapp obtidas diretamente pela autoridade policial em aparelho celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial.

Nessa perspectiva, existindo autorização judicial prévia e devidamente fundamentada para a devassa dos aparelhos apreendidos e, estando os relatórios confeccionados a partir da diligência posteriormente disponíveis à defesa, permitindo, assim, o contraditório, não há que se falar em ilegalidade da prova.

Demais disso, o apontado exame pericial não passa de uma análise do conteúdo do telefone celular do paciente e que possa ser importante para o feito, inexistindo qualquer irregularidade no seu deferimento, de modo que a integralidade do conteúdo constará nos autos do processo.

Assim, não se verifica nenhum dos vícios alegados pelo impetrante, razão pela qual deve ser rechaçada a pretensão deduzida.

I
nclusive, importa ressaltar, que
cabe à defesa o ônus de provar a alegação de que haveria outros meios investigativos para a elucidação dos fatos, porém,
in casu
, as defesas não o fizera
m.

Outrossim, acerca da alegada extemporaneidade da realização da prova pericial nos aparelhos de telefone celular, a acoimada Autoridade Coatora esclareceu que, ao contrário do aduzido pela defesa, a decisão autorizando a extração de dados foi proferida antes do término da instrução criminal, uma vez que existe audiência designada para o interrogatório do paciente (I
D
7637600).

Por fim, é cediço que, preservados o contraditório e ampla defesa, não há impedimento legal à juntada de provas após a audiência de instrução e julgamento.

Assim,
inexistindo qualquer ilegalidade na decisão que deferiu a extração de dados no aparelho de telefone celular do paciente, que se mostra necessária, descabido falar na sua revogação.

Ante o exposto,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É
COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)